Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2.1. No caso, não se pode considerar a decisão como extra petita por ater-se ao pedido apresentado pela parte autora, que consistiu em analisar a prescrição e a inversão do ônus da prova.
3. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3.1. O acórdão foi claro e coerente ao conhecer integralmente o recurso da agravante, ora embargada, ressaltando expressamente que a questão da inversão do ônus da prova é matéria que deve ser analisada em sede de agravo de instrumento, por expressa disposição legal.
3.2. Anotou, ainda, que a inversão do ônus da prova decorre da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, destacando que, apesar da Resolução 426/2005 da ANATEL ter sido revogada pela Resolução 738/2020, também da ANATEL, as ligações em discussão ocorreram durante o prazo em que era obrigatória a gravação e armazenamento delas, sendo plenamente aplicável ao caso dos autos.
3.3. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Precedentes.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Litigância de má-fé não configurada, pois a embargante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.